Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722348-96.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: PUBLI MARKET PUBLICIDADE E MARKETING LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADIMPLEMENTO. FLUÊNCIA PELA METADE DO TEMPO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O ADVENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de execução fiscal, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos relativos às CDAs, determinando o prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão. Afirma que as CDA ́s tiveram a prescrição interrompida em virtude dos parcelamentos, o que pode ser comprovado pela tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal – SITAF. 2. No caso dos autos, o crédito objeto da referida CDA foi definitivamente constituído em 11/08/2003. 2.1. Nos termos da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80 em combinação com o Decreto no 20.910/32 (art. 1o), é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de crédito não tributário, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento. 3. Precedente: “(...) Na dívida ativa não tributária, o prazo prescricional é regido pelo Decreto no 20.910/1932 (art. 1o) e são inaplicáveis as disposições do Código Tributário Nacional sobre o tema. 3. As dívidas não tributárias decorrentes do Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal têm a data do vencimento da última parcela do empréstimo como termo inicial do prazo prescricional. Precedentes. 4. O parcelamento administrativo após a prescrição consumar-se implica a renúncia tácita dos executados de invocar a prescrição a seu favor (CC, art. 191). 5. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido. Prescrição afastada. Sentença cassada.” g.n. (00405789120148070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022). 4. O parcelamento do crédito não tributário perante a Administração Pública importa na interrupção do prazo prescricional, pois implica em reconhecimento inequívoco da dívida pelo executado. 4.1. Verifica-se na tela extraída do sistema SITAF que a dívida foi parcelada em 14 de fevereiro de 2006, com o parcelamento cancelado em 10/07/2006 por falta de pagamento. 5. Em consonância com o art. 9o, do Decreto no 20.910/32, uma vez descumprido o parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir pela metade, a partir data do inadimplemento. 5.1. O marco inicial do prazo prescricional é 10/06/2006, findando-se em 10/12/2008. A execução fiscal foi ajuizada em 15/10/2009, após o advento do prazo prescricional. 6. Agravo de instrumento improvido. O recorrente alega violação aos artigos 174, inciso IV, do CTN, 2o, § 3o, da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, sustentando não ter ocorrido a prescrição da pretensão de cobrança dos créditos tributários corporificados nas CDA(s) que acompanham a petição inicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 174, inciso IV, do CTN, 2o, § 3o, da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O parcelamento do crédito não tributário perante a Administração Pública importa na interrupção do prazo prescricional, pois implica em reconhecimento inequívoco da dívida pelo executado. Verifica-se na tela extraída do sistema SITAF que a dívida foi parcelada em 14 de fevereiro de 2006 (situação 39 no sistema SITAF da Fazenda Distrital), com o parcelamento cancelado em 10/07/2006 por falta de pagamento (situação 41 no sistema SITAF da Fazenda Distrital) (ID 47556172). (...) Com isso, uma vez descumprido o parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir pela metade, a partir data do inadimplemento. Assim, o marco inicial do prazo prescricional é 10/06/2006, findando-se em 10/12/2008. A execução fiscal foi ajuizada em 15/10/2009, após o advento do prazo prescricional.” (ID 51730124) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020